Tribunal: TJMT
Processo: 1002621-20.2021.8.11.0006
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002621-20.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO ROBSON TORRES MONTEIRO - CPF: 041.715.881-54 (APELANTE), INILSON DE SOUZA ORTIZ - CPF: 856.530.631-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANE DO PRADO - CPF: 979.029.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO DA SILVA BRETAS FILHO - CPF: 030.209.521-74 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA DA SILVA MENDONCA - CPF: 055.833.541-19 (VÍTIMA), RENAN DO PRADO - CPF: 061.955.781-85 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RECEPTAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
1.

RECEPTAÇÃO
.
ABSOLVIÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME. AUTORIA COMPROVADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM APREENDIDO. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.

PENA-BASE
. RETIFICAÇÃO EM PARTE. EQUÍVOCO NA NEGATIVAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME DE ROUBO E NA CULPABILIDADE DO AGENTE NO CRIME DE RECEPTAÇÃO.
3.
PENA PROVISÓRIA
. READEQUAÇÃO DO
CRITÉRIO DE MAJORAÇÃO PARA 1/6 FALTA DE INTERESSE.
4.

REGIME MAIS BRANDO
. INADMISSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO E RÉU REINCIDENTE. APELO
CONHECIDO EM PARTE
E, NO REMANESCENTE,
PARCIALMENTE PROVIDO
, EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
As
circunstâncias da obtenção da motocicleta (adquirida por valor irrisório, sem placas e sem exigência de qualquer documento que atestasse a origem lícita), somadas à notícia de que o apelante descumpriu a ordem de parada de policiais e empreendeu fuga em alta velocidade, por refletirem inequívoca ciência da origem espúria do veículo, autorizam a manutenção da sentença condenatória.

2.1.
A pretensão de obter “ganho fácil sem atividade honesta” constitui elemento próprio do crime de roubo, afigurando-se inidôneo para fundamentar a depreciação do vetor motivo do crime.

2.2.
Nos termos do Enunciado no. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
.

3.
Se a pena provisória foi agravada em 1/6 por conta da agravante de reincidência (art. 61, inc. I, do CP), o apelante carece de interesse no ponto em que pleiteia a adoção de
idêntico
parâmetro de acréscimo.

4.
A fixação da pena privativa de liberdade em escala superior a 8 anos, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam a manutenção do regime fechado para cumprimento da reprimenda. Inteligência do art. 33, §2°,
a
, e § 3o, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Bruno Robson Torres Monteiro
foi condenado à pena de
9 anos
de
reclusão
em regime
fechado
, e ao pagamento de
46 dias-multa
, porque praticou os crimes de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas
(art. 157, §2°, II, do CP) e
Receptação
(art. 180,
caput
, do CP).

Sustentando desconhecer a origem ilícita do bem adquirido e a inexistência de provas suficientemente capazes de lastrear a sentença condenatória, almeja ser
absolvido
do crime de
Receptação
, ou, de modo subsidiário, fixada a
reprimenda basilar
na
escala mínima
prevista em lei e
readequado
o critério de aumento da
pena intermediária
.

Quanto ao crime de
Roubo
, insurge-se exclusivamente contra o cálculo dosimétrico, para que a
pena-base
seja fixada no
mínimo legal
.

Ao final, requer a alteração do
regime
de cumprimento de pena, para o
semiaberto

(ID 106047596).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (ID 106047599).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
parcial
provimento
do apelo (ID 109600992),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Sumário
– Recurso de Apelação – Condenação pela prática dos crimes de receptação e roubo majorado – Irresignação defensiva – Almeja a absolvição do crime de receptação, ao argumento de ausência de provas acerca do elemento subjetivo – Impossibilidade – Materialidade e autoria provadas – Não demonstração da origem lícita e/ou aquisição legal da motocicleta – Versão inverossímil – Depoimentos dos policiais firmes e coesos e vão ao encontro das demais provas produzidas nos autos – Inversão do ônus da prova – Entendimento consolidado pelo STJ e TJMT – Pretende afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais, redimensionando a pena-base do crime de roubo – Procedência parcial – Circunstância judicial ‘motivos do crime’ negativada de forma inidônea, própria do tipo penal – Necessidade de exclusão desse vetor e readequação da pena basilar – Postula a redução da pena do crime de receptação – Parcial procedência – “Culpabilidade” negativada de maneira inidônea – Requer alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto – Inviabilidade – Pena mantida acima de 08 anos de reclusão e réu reincidente, exigem a fixação do regime fechado – Art. 33, §2o, letra “a”, do CP –
Pelo provimento parcial do recurso
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que
Bruno Robson Torres Monteiro
subtraiu, mediante grave ameaça e violência, em conluio com indivíduo não identificado, a mochila, o aparelho célula e algumas roupas que
Gabriela Mendonça Soares
trazia consigo.

Consta também que ele adquiriu uma motocicleta ciente da sua origem ilícita.

Diante desse contexto, ele foi denunciado e, mais tarde, condenado nas sanções dos crimes de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas
(art. 157, §2°, II, do CP) e
Receptação
(art. 180,
caput
, do CP), sendo apenado com
9 anos
de
reclusão
em regime
fechado
e pagamento de
46 dias-multa
.

Realizado esse introito, passo a examinar as teses recursais.

I.
ABSOLVIÇÃO – RECEPTAÇÃO

A existência do crime e a autoria do delito são extraídas do Termo de Exibição e Apreensão (ID 106049006) e das provas testemunhais colhidas nas fases investigatória e judicial.

Em síntese, essas peças processuais revelam que na noite de 9.4.2021, o apelante foi surpreendido por policiais militares conduzindo uma motocicleta de origem ilícita, a qual, inclusive, havia sido utilizada pouco antes no crime cometido contra
Gabriela Mendonça Soares.

Nas duas oportunidades em que foi ouvida, a jovem apontou o apelante como um dos sujeitos responsáveis por lhe causar tanto temor e subtrair seu patrimônio, além de ter frisado que
ele
era quem conduzia a motocicleta.

Tanto na sede da autoridade policial como em Juízo, os
agentes da Polícia Militar

Carlos Alberto da Silva Bretas Filho
e
Inilson de Souza Ortiz
declararam que, durante diligências para capturar os envolvidos no crime contra a jovem, visualizaram motocicleta semelhante à descrita pela vítima e determinaram que o condutor parasse; esclareceram que ele não obedeceu ao comando, empreendeu fuga em alta velocidade e, alguns metros depois, perdeu o controle do veículo e caiu. Nesse momento, ele foi preso em flagrante.

Em Juízo,
Renan do Prado
, proprietário da motocicleta, asseverou que que ela estava estacionada em frente à sua residência quando foi subtraída, mas, graças à ação dos policiais militares, foi recuperada. Informou que ela está avaliada em R$ 3.800,00.

Já o apelante afirmou ter adquirido o bem, mesmo sem placas ou documentos correlatos, de uma pessoa cujo nome não soube declinar; asseverou que ela foi adquirida por R$ 1.300,00.

Desenhado esse quadro, nota-se que: o
bem foi adquirido por apenas 1/3 do valor real e sem placas de identificação; o apelante não exigiu documentos que comprovassem sua regularidade e licitude e ainda empreendeu fuga quando estava prestes a ser abordado por policiais militares, certamente para que estes não checassem a proveniência.

Assim, como tais circunstâncias demonstram, de forma bastante clara, que o apelante tinha
plena e inequívoca ciência da origem espúria
do bem, adquirido, volto a repetir, por valor
sabidamente
inferior ao de mercado,
não há como se acolher a pretensão absolutória
.

Seguindo a mesma linha de raciocínio, colaciona-se ementa de recentes julgados desta Corte:

“Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a
absolvição
pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma
culposa
do tipo (...)” (RAC 0042541-75.2019, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, DJe 10.12.2021).

“Restando comprovada a realidade fática e autoria dolosa da
receptação
, não há que se falar em
absolvição
, bem como evidenciada a figura do dolo na conduta perpetrada pela apelante, sem lugar a desclassificação para a
receptatio
culposa

(...)”

(RAC 1019675-42.2020, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, DJe 22.11.2021).

Para além disso, este Tribunal já decidiu que
a posse injustificada de objeto de crime, por si só, atrai a inversão do ônus probatório, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem
(RAC 0001414-33.2017), ônus do qual o apelante, como visto nas linhas acima, não se desincumbiu.

II. PENA-BASE – ROUBO

O
preceito secundário da primeira norma infringida (art.
157, §2°, II, do CP) prevê pena de 4 a 10 anos de reclusão e multa.

Na espécie, o Juízo
a quo
oficiante, após depreciar os vetores
culpabilidade
,
antecedentes
,
motivos
e
consequências do crime
, impôs a pena-base em 5 anos e 6 meses de reclusão e 28 dias-multa.

No ponto de interesse, confira-se:

“
Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal,
no que se refere a culpabilidade, entendo que o grau de reprovabilidade é elevado, pela desmedida violência praticada
. O Réu possui antecedentes criminais (Processo n10100-91.2015.811.0006), sendo que uma das condenações será valorada na segunda fase. Nada há nos autos sobre a conduta social do acusado. Sua personalidade, pode-se afirmar normal.
Os motivos do crime não lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta. O fato praticado causou graves consequências, ante a vítima ter que ser internada para reparo das lesões
. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que não dificultou e nem contribuiu para a prática delituosa. Desta forma, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 28 dias multa” (ID 106047584). Destaquei.

O apelante defende que o magistrado se equivocou ao negativar a
culpabilidade
, os
motivos
e as
consequências
do crime.

Ele tem razão apenas
em parte
.

Por ter se negado a entregar a mochila que trazia consigo, a vítima foi atingida por um soco na região da boca, chutada na perna e lançada ao chão. Esses atos, por caracterizarem violência exacerbada, denotam maior reprovabilidade da conduta e
legitimam
a depreciação da
culpabilidade
.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, colaciona-se recente julgado desta Corte,
in litteris

“A intensa ameaça no roubo – exercida mediante arma de fogo apontada para a cabeça das vítimas –
e a violência exacerbada – consistente em tapas e chutes desferidos contra um dos ofendidos –, constituem fundamentos idôneos à negativação da circunstância judicial da culpabilidade
” (RAC 0006890-13.2019, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, DJe 15.9.2021). Destaquei.

Prosseguindo, afigura-se
idôneo
e
adequado
o fundamento lançado para negativar as
consequências do crime
, vez que a vítima teve de ficar internada em nosocômio por diversos dias para tratar as lesões causadas pela agressão, evidenciando que a conduta extrapolou os efeitos previstos pelo legislador.

Nesse sentido, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
In casu
, as lesões corporais causadas uma das vítimas e a uma das testemunhas excedem ao dano patrimonial próprio ao crime de roubo, constituindo, assim, motivação concreta para a elevação da pena-base
(...)” (HC 546.839/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 14.2.2020). Destaquei.

Por outro lado, o órgão julgador se equivocou ao depreciar os
motivos do crime
, haja vista que pretender “
ganho fácil sem atividade honesta”
constitui elemento próprio do tipo penal e, pois, fundamento
inidôneo
para o incremento da pena basilar.

Em sintonia com esse entendimento, esta Corte já decidiu:
A “obtenção de lucro fácil – independentemente do motivo para o qual será utilizado pelo agente – é característica própria do crime de roubo”, de modo que não pode ser utilizada para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria
(RAC 0046756-94.2019, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, DJe 13.9.2021).

Desse modo, afasto a valoração negativa dos
motivos dos crimes
, mas
mantenho
o juízo desfavorável sobre as demais circunstâncias judiciais (
antecedentes
,
culpabilidade
e
consequências do crime
).

III. PENA-BASE – RECEPTAÇÃO

O
preceito secundário da primeira norma infringida (art.
180,
caput
, do CP) prevê pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa.

Na espécie, o Juízo
a quo
oficiante, após depreciar os vetores
culpabilidade
e
antecedentes
, impôs a pena-base em 1 e 4 meses de reclusão e 14 dias-multa.

No ponto de interesse, confira-se:

“
A culpabilidade é evidente, sendo o grau de reprovação da conduta médio
; há registro de antecedentes, (Processo n10100-91.2015.811.0006), sendo que uma das condenações será valorada na segunda fase; nada existe sobre a conduta social; não há elementos nos autos para se aferir se a personalidade do réu é voltada ao delito; os motivos e circunstâncias do crime são inerentes ao tipo; comportamento da vítima não facilitou nem incentivou a ação do acusado. Condição econômica do réu não era boa.

Diante de tais ponderações, reputo como necessária e suficiente a reprovação e prevenção do crime à fixação da pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, arbitrados estes em um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato, corrigidos monetariamente” (ID 106047584). Destaquei.

Conquanto escorreita a depreciação dos
antecedentes
, nota-se certo
equívoco
no exame negativo da
culpabilidade
do apelante, vez que asseverar que
o grau de reprovação da conduta é médio
, sem, contudo, expor os motivos que embasaram essa conclusão vulnera o art. 93, inc. IX, da CF, que exige que as decisões judiciais sejam
sempre
fundamentadas.

Além do mais, é certo que, nos termos do
Enunciado no. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
.

Com essas breves considerações, afasto a valoração negativa da vetorial
culpabilidade
,
preservando
, em contrapartida, o juízo desfavorável sobre os
antecedentes
.

IV. PENA PROVISÓRIA – RECEPTAÇÃO

O legislador deixou de fixar critérios norteadores de redução e agravamento da pena na segunda fase do cálculo dosimétrico, cabendo ao magistrado eleger o critério redutor ou de aumento mais adequado às particularidades do caso concreto, sempre de forma motivada.

Todavia, para que essa escolha não assuma feições arbitrárias e guarde sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consolidou-se na jurisprudência que nessa etapa, o aumento superior a
1
/
6
demanda
fundamentação concreta e específica
que justifique a diminuição em maior escala.

A propósito, eis um excerto de julgado da Corte Cidadã:
A
jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea
(HC 646.844/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 9.4.2021).

Premissas em mesa, ao reconhecer a
agravante de reincidência (art. 61, inc. I, do CP),
o Juízo
a quo
oficiante majorou a pena intermediária em
1/6
, em sintonia com o entendimento consolidado nesta Corte e nos Tribunais Superiores.

Assim, como já foi adotado na origem o parâmetro de acréscimo pleiteado pelo apelante (1/6), é fácil perceber que ele
carece
de interesse recursal nesse ponto.

V. CONSEQUENTE READEQUAÇÃO DA PENA

Em relação ao crime de
Roubo
, nos termos do art. 59 do CP, por remanescerem três circunstâncias judiciais desfavoráveis (
antecedentes
,
culpabilidade
e
consequências do crime
), fixo, seguindo o mesmo parâmetro de acréscimo adotado na origem (4 meses e 15 dias), fixo a pena-base em
5 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão e 20 dias-multa
.

Na segunda fase,
preservo
a compensação operada em primeira instância, entre a agravante de reincidência (art. 61, inc. I, do CP) e a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP).

Na terceira etapa, não incidem causas de diminuição de pena, somente a causa de aumento de pena derivada do concurso de pessoas (§ 2o, inc. II). Por isso, na mesma linha do magistrado sentenciante, elevo a reprimenda em 1/3, encontrando
6 anos e 10 meses de reclusão e 26 dias-multa
.

No tocante ao crime de Receptação, nos termos do art. 59 do CP, por remanescer uma circunstância judicial desfavorável (
antecedentes
), fixo, seguindo o mesmo parâmetro de acréscimo adotado na origem (4 meses e 15 dias), fixo a pena-base em
1 ano e 2 meses de reclusão e 12 dias-multa
.

Na segunda etapa, conforme exposto no item IV,
mantenho o
quantum
de acréscimo adotado na origem, encontrando
1 ano e 4 meses de reclusão e 14 dias-multa
.

Não foram reconhecidas causas de diminuição ou aumento de pena.

Diante do concurso material de crimes (art. 69 do CP), somo as penas, encontrando a resposta penal definitiva de
8 anos e 2 meses reclusão
e
38 dias-multa
, quantum que torno definitivo por inexistirem outros fatores a serem ponderados.

VII. REGIME

Imposta a pena em escala superior a oito anos (no caso,

8 anos e 2 meses reclusão
), ela deve ser cumprida, por força de expresso comando legal, em regime
fechado
(art. 33, § 2o, alínea
a
, do CP), independentemente da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Nesse compasso, a Colenda Terceira Câmara Criminal já decidiu:
A pena final fixada em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão, automaticamente afasta o réu do cumprimento da pena em regime inicial diverso do fechado
” (RAC 1000696-40.2021, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3a Câmara Criminal, DJe 12.11.2021).

E para além de fixada a pena em patamar superior a 8 anos, é imperioso frisar que parte dos vetores judiciais foi negativada e o apelante é comprovadamente
reincidente
, o que só reforça o acerto do Juízo
a quo
oficiante ao o regime
fechado
para cumprimento de pena.

Deste modo,
preservo
o regime mais gravoso.

VIII. DISPOSITIVO

Em
sintonia
com o parecer,
conheço em parte
do recurso e, no remanescente, dou
parcial provimento
ao apelo, apenas para redimensionar as
reprimendas basilares
e readequar o critério de aumento da
pena provisória
referente ao crime de Receptação, fixando a resposta penal definitiva de
8 anos e 2 meses reclusão
e pagamento de
38 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022